Tribunal: TJMT
Processo: 1009343-06.2023.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADA. ATA NOTARIAL (ART. 384 DO CPC). SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. COMPRA DE EMBALAGENS PARA PRODUÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA. DIVERSOS CONTATOS ACERCA DO PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS. ENTREGA TARDIA. PRODUTOS DEVOLVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO NÃO EFETUADO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL. FATO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. 3- Demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material e moral causado ao consumidor, configura-se o dever de indenizar. 4- Tentativas de solução administrativa sem sucesso (id. 215911703 - ata notarial). Cumpre registrar que a modalidade de prova apresentada pela Consumidora, tem previsão legal (art.384 do CPC), não sendo o documento impugnado validamente. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009343-06.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA DE ANDRADE BENUTO DIAS - CPF: 032.988.851-00 (RECORRIDO), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO), LOVELYBOX EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA - CNPJ: 40.473.193/0001-12 (RECORRENTE), DENIS DE JESUS DE SOUZA - CPF: 372.802.438-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024